Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E PEDIDO DE NOVA DECISÃO. ART. 1.010, I E II, DO CPC. REJEITADA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Por outro lado, quanto à ausência de qualificação das partes, nota-se que o recurso foi interposto nos próprios autos de origem, no qual houve a correta identificação das partes na petição inicial. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto por André Gama Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada pelo apelante contra Regina Fátima Dutra, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. A exigibilidade dessa cobrança, porém, ficou sobrestada, em razão da gratuidade de justiça concedida.
3. O apelante se limitou a argumentar que teria sofrido prejuízo material em razão de a apelada não ter outorgado poderes de representação, para que pudesse exercer a cobrança de seu suposto crédito decorrente de contrato de permuta com a Focco Engenharia. A mera alegação de que, em tese, a recusa da recorrida em outorgar-lhe poderes representativos teria lhe causado prejuízo, não induz à conclusão de que o apelante tenha sofrido diminuição patrimonial. Nessa linha, ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por danos materiais.
4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante pelas alegações expendidas no recurso.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.